Tribunal: TJDFT
Processo: 0739579-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739579-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GERALDO ANTONIO CAETANO REU: CONDOMINIO DA CHACARA 42 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES, MARCIA MARIA FERRARI DA SILVA IANELLI DECISÃO 1. Ação rescisória proposta por Geraldo Antônio Caetano com a finalidade de desconstituir a sentença prolatada nos autos de no 0715538-50.2020.8.07.0020, que julgou procedente a ação de cobrança movida pelo Condomínio da Chácara 42 do Setor Habitacional Vicente Pires. 2. Em suma, o autor alega que a sentença teria violado norma jurídica, uma vez que a citação não observou a forma prevista em lei, pois não estava na posse do imóvel quando a diligência foi realizada, conforme destacado na ocasião do cumprimento do respectivo mandado (ID no 82602677). 3. Esclarece que a ação de cobrança tem por objeto a contribuição condominial do mês de junho de 2020, período em que não estava mais residindo no imóvel, o qual na verdade pertence a Leonardo Pereira Caetano, que deve ser responsabilizado pelo pagamento da quantia devida. 4. Nesse contexto, aduz que somente obteve a cessão de direitos após ter ciência do andamento da demanda originária, que está em fase de cumprimento de sentença e acarretou a penhora de parte da sua aposentadoria. 5. Alega que não tem legitimidade passiva para a ação de cobrança, tampouco para o cumprimento de sentença, devendo ocorrer a suspensão das medidas constritivas, pois não pode ser compelido a pagar um débito que não é da sua responsabilidade. 6. Pediu a concessão da gratuidade de justiça, pois não teria condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família, bem como a concessão da tutela provisória de urgência para que o cumprimento de sentença seja suspenso. No mérito, pugna pela rescisão da sentença para declarar a sua ilegitimidade passiva. 7. Foi determinada emenda à inicial, nos termos da decisão de ID no 41547980, págs. 1-3. Resposta apresentada no ID no 42343317 e seguintes. 8. O despacho de ID no 42372836 destacou que a determinação de emenda à inicial não foi integralmente cumprida, motivo pelo qual concedeu o prazo adicional de 5 (cinco) dias ao autor. 9. Todavia, o processo retornou sem a sua manifestação, conforme certificado no ID no 43045162. 10. Cumpre decidir. 11. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 12. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 13. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: TJDFT, Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relatora Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento 19/12/2018, publicado no DJE em 22/01/2019. 14. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem o direito demonstrado no caso concreto. 15. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 16. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas, que deve obrigatoriamente recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 17. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 18. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 19. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 20. Devidamente intimada, a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, mediante a juntada de elementos documentais atualizados e complementares, que o recolhimento das custas processuais interferirá na sua subsistência digna ou de sua família, motivo pelo qual o benefício deve ser revogado. 21. O autor não se desincumbiu do ônus de provar a alegada hipossuficiência de renda. Mesmo sendo oportunizada a complementação da documentação apresentada com o intuito de justificar o pedido de gratuidade de justiça, não houve resposta no prazo concedido (ID no 43045162). 22. Como consequência, a gratuidade de justiça não pode ser deferida a quem não comprovou, de maneira idônea e mediante a juntada de elementos documentais suficientes, que preenche os pressupostos necessários ao reconhecimento do benefício. 23. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1223168, 07192330920198070000, Relator Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento 11/12/2019, publicado no DJE em 24/1/2020. DISPOSITIVO 24. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão. 25. Intime-se Geraldo Antônio Caetano para que providencie o recolhimento das custas processuais e providencie o depósito determinado pelo art. 968, inciso II do CPC, considerando o valor da causa retificado (ID no 42343317) sob pena de extinção. 26. Após, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Brasília, DF, 1o de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO